Tribunal: TJES
Processo: 0003706-77.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003706-77.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena-base mediante afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, mantendo-se os demais fundamentos da sentença de primeiro grau. A defesa alega omissão quanto às preliminares e contradição na dosimetria da pena, requerendo a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as preliminares suscitadas pela defesa; (
ii
) estabelecer se o julgado incorreu em contradição ao manter a pena acima do mínimo legal na dosimetria, mesmo após o redimensionamento da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as preliminares suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegada nulidade pela referência ao silêncio do réu em plenário, inexistência de prejuízo com o uso de uniforme prisional e ausência de prova quanto à alegação de custódia comum entre réu e vítima, afastando fundamentadamente qualquer vício.
4. Não há omissão quando o julgador aprecia os argumentos apresentados pela parte, ainda que de forma contrária à pretensão defensiva. A decisão embargada expõe de forma suficiente e clara os motivos pelos quais rejeitou as preliminares defensivas.
5. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, entre fundamentação e conclusão do julgado, o que não se verifica no caso. O acórdão explica a fixação da nova pena-base em 15 anos, 4 meses e 15 dias, com base na existência de uma única circunstância judicial desfavorável (as consequências do crime), afastando as demais por ausência de fundamentação idônea ou
bis in idem
.
6. O embargante busca reabrir discussão sobre matérias já decididas, o que extrapola a finalidade dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
7. A jurisprudência consolidada do STJ rechaça a utilização dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, ausentes os vícios legais do art. 619, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 478, II; 563; 571; 619; CP, arts. 59 e 121, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 681.184, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21.08.2023;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.10.2020;
STJ, EDcl no HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.10.2020;
TJMG, APCR 0220243-90.2018.8.13.0105, Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires, j. 11.07.2024, DJEMG 12.07.2024;
TJAC, ACr 0000207-30.2021.8.01.0011, Relª Juíza Denise Bonfim, DJAC 04.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM NOTAS ORAIS - SESSÃO VIRTUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003706-77.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: PETRIUS ABUD BELMOK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Luiz André Miranda Pereira
, em face do v. acórdão acostado no id. 12931928, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena-base, em razão do afastamento das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

Irresignada, na petição apresentada no id. 13233323, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação às preliminares suscitadas pela defesa, referentes à violação ao direito ao silêncio e à ilegalidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação. Outrossim, sustenta que o acórdão é contraditório no que concerne à fase da dosimetria da pena.

Diante disso, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão e a contradição apontadas.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito das preliminares suscitadas pela defesa.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre
as preliminares arguidas pela defesa
.
Confira-se:

Inicialmente, a defesa requer o reconhecimento de nulidade da sessão plenária, alegando que, durante o julgamento, o membro do Ministério Público de primeiro grau teria utilizado o silêncio do réu em seu prejuízo.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que o apelante, ao ser interrogado em plenário, optou por responder somente às perguntas formuladas por seus advogados. Nesse ponto, a defesa alega que o Promotor de Justiça, ao fazer o uso da palavra e pugnar pela condenação do réu nos termos da pronúncia, utilizou o silêncio do acusado como forma de prejudicá-lo, o que afrontaria o artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, não obstante as alegações defensivas, tal pleito foi inteiramente rechaçado em plenário, conforme se observa da Ata de Julgamento acostada às fls. 303/306v dos autos físicos.

Por ser oportuno, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado a quo:

“
[...] No que tange à impugnação defensiva, relativa ao suposto uso do silêncio do acusado em seu desfavor, não há como acolhê-la, uma vez que, no entender deste Juízo, o Ministério Público não fez uso do silêncio do acusado em como argumento de autoridade em seu prejuízo, ou para ‘taxá-lo’ como culpado pelo crime, mas sim fez uma abordagem do direito ao silêncio no direito comparado, no qual o réu possui o direito ao silêncio, mas, caso decida responder e venha a mentir, comete crime de perjúrio, diferentemente do direito brasileiro, em que a mentira não gera qualquer consequência, tendo o Promotor, ainda, explicado aos jurados a mudança jurisprudencial no direito brasileiro, em que, de certo tempo para cá, passou-se a admitir o interrogatório parcial, em que o denunciado opta por não responder as perguntas de determinada parte, tal como ocorreu no caso em tela, em que o acusado decidiu responder apenas as perguntas da Defesa. Ou seja, no caso, não houve exploração do silêncio [...].”

Desse modo, considerando que o membro do Parquet se limitou a fazer pequena referência ao silêncio do réu para melhor esclarecer a questão aos jurados, não há que se falar em inviolabilidade ao direito de silêncio.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA REFERÊNCIA INDIRETA AO SILÊNCIO DO RÉU. NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "[a] menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade" (HC n. 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019). 2. Na hipótese dos autos, não houve sequer referência direta ao silêncio do Réu, tendo o Órgão ministerial apenas mencionado, de forma retórica, uma pergunta sem relação com os fatos que gostaria de fazer ao Acusado, além de apontar que somente ao longo da investigação o ora Agravante teria confessado o delito, o que não configura a nulidade suscitada. 3. Ademais, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a Defesa - já que o questionamento ventilado nos debates pelo Parquet não se referiu ao fato criminoso propriamente dito, ressaltando-se, também, que o argumento envolvendo a confissão extrajudicial do Réu se sustentaria, ainda que eventualmente não exercido o direito ao silêncio. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 681.184; Proc. 2021/0225123-7; RS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência da colenda Corte é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Prosseguindo, a defesa se insurge quanto ao fato de ter o Promotor de Justiça afirmado que o réu e a vítima permaneceram custodiados na mesma Unidade Prisional – informação essa que não constava nos autos – além de ter exibido o interrogatório do apelante, gravado em mídia audiovisual na primeira etapa do Tribunal do Júri, momento em que o recorrente estava vestindo uniforme prisional.

Nesse ponto, cabe ressaltar que o membro do Ministério Público Estadual apenas mencionou, no contexto de suas alegações, que o acusado e a vítima permaneceram custodiados na mesma Unidade Prisional, não tendo mencionado qualquer tipo de documentação extra, ou ainda, levantado alguma hipótese para os jurados.

Outrossim, quanto ao interrogatório do acusado na primeira fase do júri, que foi apresentado durante a sessão plenária, não há que se falar em irregularidade em razão do uso do uniforme prisional, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. A propósito, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO. USO DE UNIFORME PRISIONAL. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS. PROVAS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO. VEREDICTO CONFIRMADO. DOSIMETRIA. SANÇÃO FUNDAMENTADA. 01. Inexistindo comprovação de que o uso de uniforme prisional pelo acusado tenha influenciado o ânimo dos jurados, cuidando-se de inconformismo sequer manifestado, pelo interessado, antes do julgamento, afasta-se a tese de nulidade. 02. Alicerçado o veredicto popular em prova contundente coletada nos autos, ratifica-se a decisão dos jurados. 03. Não se modifica pena devidamente fundamentada. 04. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. (TJMG; APCR 0220243-90.2018.8.13.0105; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 11/07/2024; DJEMG 12/07/2024).

[...]. 3. O uso de uniforme prisional durante a Sessão do Júri, por si só, não configura nulidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim decidiu a Quinta Turma em julgamento de recurso em mandado de segurança que objetivava a permissão para o réu vestir roupas civis em Plenário do Júri. 4. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. O art. 59, inciso II, do Código Penal, estabelece que, para fixação da pena-base, o Magistrado a aplicará dentro dos limites previstos. O caput do mesmo artigo prevê que a fixação deverá atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, ao comportamento da vítima, estabelecendo a pena conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 6. De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria penal/individualização da pena é questão afeta à atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades do caso concreto. 7. A agravante prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13 deve ser mantida. 8. Apelos Desprovidos. (TJAC; ACr 0000207-30.2021.8.01.0011; Sena Madureira; Câmara Criminal; Relª Juíza Denise Bonfim; DJAC 04/10/2024; Pág. 27).

Dito isso, não restou demonstrado que o uso do uniforme prisional tenha influenciado a decisão dos jurados, valendo destacar que, caberia exclusivamente à defesa demonstrar o efetivo prejuízo causado ao apelante, o que não foi feito no presente caso.

Além disso, a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 10758098, asseverou que:

“
[...] consoante se depreende da redação do artigo 571, do Código de Processo Penal, as nulidades referentes à instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão.

Portanto, a vestimenta utilizada pelo apelante quando do interrogatório na primeira fase do procedimento do júri deveria ter sido arguida em recurso em sentido estrito. Contudo, verificamos dos autos que a defesa quedou-se inerte em relação ao fato durante o rito da primeira fase, vindo somente em apelação demonstrar sua irresignação, restando evidente a preclusão da matéria arguida, face a sua extemporaneidade”.

À luz do exposto, rejeito as preliminares aventadas.

É como voto.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Sob outro enfoque,
o embargante

sustenta que

a
decisão ora impugnada padece
do vício de
contradição
, visto que, muito embora tenha reduzido a pena-base, manteve a pena acima do mínimo legal de forma desproporcional e sem fundamentação idônea.

Todavia, analisando atentamente as provas carreadas no processo, o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa
maxima

venia
,
não há nenhuma
contradição

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos, e delineou todas as questões postas em exame na dosimetria.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é sabido, especificamente sobre o vício alegado pela defesa, saliento que p
ara fins de embargos de declaração,
a

contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
.

L
ogo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que
se
equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nes
s
a linha intelectiva
,
a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna,
existente
entre a fundamentação e o
decisum
.

Por isso, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação,
com a clareza necessária,
à luz da jurisprudência pátria,

sobre
a primeira fase da dosimetria da pena do apelante. Confira-se:

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o Juiz a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Sob tal enfoque, concernente aos vetores da culpabilidade e da conduta social do réu, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau não se mostra idônea, tendo em vista que não há nos autos elementos que comprovem tanto a premeditação do crime de tentativa de homicídio, quanto o fato de ser o acusado pessoa perigosa e temida pela sociedade.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que, de fato, existem elementos que demonstram maior gravidade, sobretudo em razão de os disparos terem sido efetuados em via pública e à luz do dia, expondo outras pessoas a perigo de vida.

Todavia, nesse momento, observo que já foi reconhecida na segunda fase da dosimetria, a agravante do perigo comum, disposta no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual tenho por necessário afastar, também, a valoração negativa da referida circunstância judicial, sob pena de incorrer em bis in idem.

Lado outro, as consequências do crime merecem a valoração negativa procedida, tendo em vista que a vítima precisou ficar internada por cerca de 04 (quatro) dias e, até o presente momento, permanece com um projétil de arma de fogo alojado em seu corpo, conforme se verifica do Laudo de Lesões Corporais de fls. 25/26 dos autos físicos.

Assim, considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao acusado Luiz André Miranda Pereira, estabeleço a pena-base em 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, adotando os critérios utilizados em primeiro grau de jurisdição, para não incorrer em reformatio in pejus.

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)